Tribunal: TJDFT
Processo: 0709053-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VPNI - PCCS. LEIS DISTRITAIS 379/1992, 3.320/2004 E 3351/2004. REAJUSTES ACOMPANHAM OS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES CIVIS DO DISTRITO FEDERAL.
1.Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido da autora, uma vez que não acolhida a planilha elaborada, por considerar que os valores percebidos a título de VPNI devem ser atualizados em consonância com eventuais revisões gerais de vencimentos que venham a ocorrer.
2. O artigo 2o e 3o, da Lei Distrital n. 379/1992, que fixou novos vencimentos para os cargos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, dispõe: (...) Art. 2o - É congelada, nos valores constantes da Segunda coluna dos Anexos desta Lei, a parcela de que trata o Decreto no 13.404, de 28 de agosto de 1991, denominada Adiantamento Pecuniário PCCS, ficando o pagamento caracterizado como vantagem pessoal nominalmente identificada. Art. 3o - Aos servidores em exercício na Secretaria de Saúde e Instituto de Saúde do Distrito Federal, independentemente dos cargos que ocuparem, será paga uma Complementação Salarial equivalente à diferença entre a respectiva remuneração e a remuneração paga, no mês, aos ocupantes de cargos correspondentes, da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. (este último ALTERADO - Lei n° 3.351, de 09 de junho de 2004).
3. A Lei 3.351/2004, que dispõe sobre a inclusão e alteração de gratificações, disciplina em seu artigo 14 que a gratificação PCCS terá a seguinte alteração: "Art. 14. A parcela decorrente do disposto no art. 3°, da Lei no 379, de 10 de dezembro da 1992 é transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, ficando sujeita exclusivamente aos reajustes gerais concedidos aos servidores civis do Distrito Federal).
4. Desse modo, tem-se que a gratificação PCCS foi transformada em VPNI, bem como os reajustes serão aqueles correspondentes aos reajustes gerais concedidos aos servidores do Distrito Federal. Escorreita, pois, a sentença, uma vez que, nos últimos 5 anos, a autora/recorrente não se beneficiou de nenhum reajuste que pudesse ensejar o pleito de possíveis diferenças remuneratórias.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade, entretanto, fica suspensa, em face da gratuidade de justiça.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95